Tribunal: TJSP
Processo: 2278000-25.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inciso I do CPP. Condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal). Pedido: absolvição, por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria: provas demonstradas na ação penal, que autorizam a condenação. Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, inciso I do CPP. Condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal). Pedido: absolvição, por insuficiência de provas.
Materialidade e autoria: provas demonstradas na ação penal, que autorizam a condenação. Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, o "animus necandi" e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Soberania dos Veredictos. Tese de insuficiência probatória afastada no v. Acórdão da apelação.
Pedidos, ademais, que não se enquadram no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois buscam apenas novo julgamento da causa quanto à condenação, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.